Tribunal: STF
Processo: ARE 1457863
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. EXISTÊNCIA DA LEI ORGÂNICA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NORMA VÁLIDA SOMENTE A PARTIR DA LEGISLATURA SEGUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A remuneração de agentes políticos, em face do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 



    2. Hipótese dos autos em que a Lei Orgânica do Município de Lagoa do Tocantins foi publicada no dia 14 de novembro de 2019, durante a legislatura do autor (2017/2020), o que acarreta na rejeição dos pedidos inicialmente deduzidos, já que a norma somente é válida a partir da legislatura seguinte. 



    3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos improcedentes”.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta que “a instituição do 13º (decimo terceiro) subsídio e do adicional de férias foi precedida do devido processo legislativo, passando a constar do texto da própria Lei Orgânica Municipal, não há qualquer óbice ao pagamento de tais parcelas referentes ao exercício de 2020 e subsequentes.



    Defende que “pode ser aprovada lei para instituir o pagamento de 13º (décimo terceiro) e do 1/3 (um terço) de adicional de férias na mesma legislatura, desde que atendidos todos os limites constitucionais e legais, isso não fere o princípio da anterioridade. Isto porque a vedação contida no art. 29, inciso VI, da Constituição Federal diz respeito à fixação do valor do subsídio”.



    Decido.



    O voto condutor do acórdão recorrido consignou:



    “Extrai-se dos autos que o autor, que exerceu mandato de Vice-Prefeito junto ao Município de Lagoa do Tocantins entre os anos de 2017 e 2020, visa à condenação da municipalidade ao pagamento das férias e 13º salário cobrados, relativos ao ano de 2020. 



    Como cediço, agentes políticos são espécie do gênero agentes públicos que se ligam à ideia de governo, função política, que, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição ou designação, exercem atribuições que compõe o arcabouço constitucional do Estado. 



    Em substituição à remuneração ou vencimento, auferem subsídio, que é a importância paga pelo Estado a determinadas categorias de agentes públicos, com caráter alimentar, disposto no art. 39, § 4º, introduzido pela EC 19/98:



    (...)



    Destarte, nota-se que os agentes políticos, de acordo com previsão constitucional expressa, são remunerados por intermédio de subsídio, pago em parcela única, o que lhes impõe critério de remuneração diverso dos demais servidores. 



    Com efeito, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 650.898/RS, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 484), foi no sentido de que ‘o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. [...]. Recurso parcialmente provido’.



    No julgamento do leading case citado, a Corte Suprema entendeu pela constitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei nº 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, declarando que o art. 39, § 4º, da CF/88 não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º (décimo terceiro), direitos estes previstos na Lei Orgânica do Município nº 1.929/2008.



    (...)



    Na espécie, o artigo 97, da Lei Orgânica Municipal de Lagoa do Tocantins prevê:



    (...)



    Logo, além de a própria redação do Parágrafo Único do artigo 97, da referida legislação prever que os subsídios ali tratados serão fixados por lei específica, é certo que a Lei foi publicada no Diário Oficial Municipal n º 82, de 14/11/2019, de modo que somente incide na legislatura subsequente, em observância a previsão constitucional (art. 29, inc. VI, da CF/88)”.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, no sentido de que o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal deve ser feito para a legislatura subsequente, sendo obrigatória a observância ao princípio da anterioridade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 2 . A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência que, recentemente, consolidou-se na Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.292.905-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/3/2021).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE: OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS PARA A MESMA LEGISLATURA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.275.788-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/2020).



    Ademais, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Orgânica Municipal de Lagoa do Tocantins), operação vedada no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES.MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.096.906-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/2018). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Agentes políticos. Reajuste de subsídios. Ofensa reflexa. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas ns. 280 e 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 774.285-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/3/2012).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente